Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723739-52.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCELO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARCELO DE LIMA SILVA: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por MARCELO DE LIMA SILVA em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Requer a intimação da executada a dar cumprimento à obrigação de fazer e a pagar honorários de sucumbência no valor de R$ 1.200,00. Intimado, o executado apresentou impugnação aduzindo ser impossível o cumprimento da obrigação de fazer e que deve ser excluída a multa por descumprimento fixada em acórdão. O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. A sentença de id 154501357 - Pág. 3 fixou multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Esa multa mostra-se razoável e a conduta do executado demonstra sua pertinência, considerando que se nega a cumprir a obrigação. Apesar de alegar que o cumprimento da obrigação é impossível, o executado não informou em que consistiria essa impossibilidade. Limitou-se a fazer arrazoado jurídico sobre o ponto. Diante disso, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Ficam as partes intimadas.” O Agravante sustenta que, “após novo contato com o Provedor de Aplicação do Instagram, foi verificado que a conta @fuxiquera, sustentada sob a URL https://www.instagram.com/fuxiquera/, foi permanentemente deletada e seus dados purgados, ou seja, a obrigação de reativação da conta mostra-se impossível”. Salienta que “a obrigação deverá, necessariamente, ser resolvida sem qualquer culpa por parte do Agravante, visto que a conta reclamada foi permanentemente deletada do serviço Instagram”. Afirma que “um de dois caminhos poderá ser adotado por Vossa Excelência: (i) o Facebook Brasil será exonerado de responsabilidade, reconhecida sua ausência de culpa na deleção da conta; ou (ii) a obrigação será convertida em perdas e danos – o que não se espera”. Acrescenta que “é necessário que seja comprovado a ocorrência de danos para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos, ou seja, que seja demostrado pela Exequente, além dos aborrecimentos naturais, dano concreto à sua vida profissional, social e familiar, inclusive, em atenção ao ônus do artigo 373, I do CPC”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “(i) que a obrigação de reativação da conta reclamada seja resolvida, sem culpa do Agravante, nos termos do artigo 248 do CC, subsidiariamente, seja a condenação convertida em perdas e danos, desde que estes restem devidamente comprovados pelo Agravado; (ii) afastar a multa arbitrada sob obrigação impossível, com o fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária; subsidiariamente, sua redução aos patamares razoáveis e proporcionais. (iii) Como a obrigação é impossível, requer o Facebook Brasil que a obrigação seja convertida em perdas e danos em valor módico e proporcional desde que os prejuízos sejam efetivamente comprovados”. Preparo recolhido (IDs 60127536 e 60127537). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque a impossibilidade do adimplemento da obrigação de fazer, quando contemporânea à propositura da demanda, deve ser alegada na contestação e reconhecida na sentença, não podendo, em princípio, ser arguida na fase de cumprimento de sentença, dada a eficácia preclusiva da coisa julgada e a limitação cognitiva que se extrai do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Segundo, porque não se colhe dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, evidência da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator